Tribunal: TJDFT
Processo: 0701506-61.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701506-61.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VOGA SERVICOS CONTABEIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP AGRAVADO: ELISAMA SILVA DE LIMA, SMS SERVICOS MEDICOS SAMAMBAIA LTDA - ME DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VALORES. CONTA BANCÁRIA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. Admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor (CPC, art. 4o) e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família. Precedentes. 3. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Voga Serviços Contábeis Sociedade Simples Ltda. EPP contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em ação de execução de título extrajudicial, acolheu a impugnação à penhora apresentada por Elisama Silva de Lima (proc. no 0707655-23.2022.8.07.0007, ID no 164542865). 2. Nas razões de ID no 49537531, a agravante alega, em síntese, que o STJ vem admitindo a penhora de salários e dos proventos de devedores, mesmo nas hipóteses em que a natureza do débito não é alimentar, desde que seja preservada e garantida a sua subsistência digna. 3. Defende que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV do CPC não é absoluta, sendo que as hipóteses que admitem a penhora de salários e proventos foram ampliadas pela jurisprudência do STJ e também deste Tribunal de Justiça. 4. Pede que além da manutenção da penhora realizada via SISBAJUD, também seja deferida a constrição mensal de 15% do salário recebido pela agravada no IGESDF (cargo - médica cardiologista), até a satisfação dos valores por ela devidos na origem, pois há provas de que possui mais de uma fonte de renda. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para manter integralmente a penhora realizada via SISBAJUD e deferir a constrição mensal de 15% do salário da executada, até o pagamento do débito exequendo. 6. Preparo (ID no 49550692 e ID no 49550693). 7. O pedido de efeito suspensivo ativo foi deferido em parte (ID no 49601078). 8. Sem contrarrazões (IDs no 50650476 e no 50649093). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 11. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 12. Conheço o agravo de instrumento. 13. À época da análise do pedido de efeito suspensivo proferi a seguinte decisão (ID no 49601078): “[...] 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 9. A demanda originária tem por objeto execução de título extrajudicial (instrumento particular - prestação de serviços contábeis), cujo valor atualizado da dívida é de R$ 36.396,15, conforme consta no ID no 149006911, págs. 1-2 dos autos principais. 10. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. no 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 11. Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” [grifado na transcrição]. 12. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 13. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp 1.874.222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023). 14. No mesmo sentido são os seguintes julgados: STJ - AgInt no AREsp: 1808082/DF (2020/0334344-8, Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022) e também deste Tribunal (Acórdão no 1727606, 07113411020238070000, Relator: José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). 15. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a penhora de verbas salariais, a depender de cada caso concreto. 16. O direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 17. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema, conforme destacado nos precedentes supracitados. 18. A decisão ponderou que a quantia bloqueada na conta bancária da executada atingiu parte da verba salarial por ela recebida mensalmente. Do extrato anexado ao ID no 153340422, verifica-se que o valor líquido recebido pela devedora é de aproximadamente R$ 12.470,00 e não há elementos documentais demonstrando que as medidas constritivas poderão comprometer a sua subsistência digna. 19. Os documentos anexados ao processo de origem demonstram que a agravada tem participação societária na Clínica Cardiológica - CALE (ID no 158377351) e presta serviços médicos em estabelecimentos parceiros (ID no 158377360), subtendendo-se que possui mais de uma fonte de renda. 20. Nesse cenário, a manutenção da penhora de 30% (trinta por cento) da quantia bloqueada via SISBAJUD na conta bancária da executada do Banco de Brasília - BRB (R$ 9.933,99) e de 15% (quinze por cento) da remuneração mensal da devedora perante o IDESDF, atenderá à finalidade da medida e contribuirá para a efetividade da prestação jurisdicional, preservando, ainda, a subsistência digna da agravada. 21. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, hábeis à concessão parcial do efeito suspensivo ativo. DISPOSITIVO 22. Defiro, em parte, o efeito suspensivo ativo para manter a penhora de 30% (trinta por cento) da quantia localizada na conta bancária de titularidade da executada, Elisama Silva de Lima, no Banco de Brasília - BRB (ID no 152370945, pág. 3, valor bloqueado R$ 9.933,99); 23. Determino a penhora mensal de 15% (quinze por cento) do vencimento/salário/proventos da agravada, Elisama Silva de Lima, CPF no 803.195.304-00, assim compreendido o saldo resultante do total do vencimento/salário/proventos após os descontos decorrentes de lei (imposto de renda, contribuição previdenciária etc.), até o limite do valor exequendo atualizado (após a dedução da quantia mencionada no item anterior), incluindo 13o salário, férias e outras verbas eventualmente pagas pelo empregador. 24. Oficie-se ao órgão empregador da agravada, IGESDF (ID no 153340419), na unidade em que funcione o setor de pagamentos/recursos humanos responsável, para que implemente os descontos na sua folha de pagamento e os deposite na conta bancária a ser indicada pela credora, ora agravante, observando o limite do valor exequendo. 25. Intime-se o agravante para que forneça a conta bancária em que os valores descontados deverão ser depositados no prazo de 24 horas. 26. O ofício supracitado deverá ser enviado pela Secretaria desta 8a Turma Cível. 27. Caso a conta bancária não seja fornecida no prazo estipulado, fica autorizada, desde logo, a expedição de ofício ou outro meio de comunicação eletrônica à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga para que adote as providencias necessárias à abertura de conta bancária vinculada ao processo originário e, oportunamente, informe-a nos autos para possibilitar a expedição do ofício ao órgão pagador do agravado, permitindo, também, os depósitos dos valores que forem descontados. 28. Se já houver conta bancária vinculada aos autos originários, fica autorizado o depósito e/ou transferência dos valores que forem descontados da folha de pagamento da agravada. 29. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 30. Comunique-se à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 31. Oportunamente, retornem-me os autos. 32. Publique-se.” 14. Ausente qualquer modificação no contexto fático e/ou jurídico passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou parcial provimento ao recurso. 15. Registre-se que, na origem, a agravante comunicou ao juízo o deferimento do efeito suspensivo neste agravo de instrumento (ID no 171743312, processo no 0707655-23.2022.8.07.0007). DISPOSITIVO 16. Conheço e dou parcial provimento ao recurso para manter a constrição de 30% da quantia localizada na conta bancária da agravante, bem como para determinar a penhora mensal de 15% de seu vencimento/salário/proventos, até o limite do valor exequendo atualizado. 17. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO